Tribunal: TJES
Processo: 5028678-29.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028678-29.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CESAR NACIF SOARES

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE MANUTENÇÃO DE EFEITOS DE TUTELA RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME CELETISTA (RGPS). COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS Nº 4.511/1991 E Nº 4.565/1991. NATUREZA JURÍDICA ASSISTENCIAL. VEDAÇÃO DO ART. 37, § 15, DA CF (EC Nº 103/2019). INAPLICABILIDADE A BENEFÍCIOS CUSTEADOS PELO TESOURO ESTADUAL E DESVINCULADOS DO RPPS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de complementação de pensão por morte, instituída por ex-servidora celetista (vinculada ao RGPS) falecida em 01 de março de 2024. A sentença aplicou a vedação do art. 37, § 15, da CF (EC nº 103/2019) com base na data do óbito (Súmula 340/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) analisar a preliminar de manutenção dos efeitos da tutela recursal concedida liminarmente no Agravo de Instrumento nº 5001434-66.2025.8.08.0000; e (ii) aferir a natureza jurídica (assistencial ou previdenciária) da "complementação de pensão" (Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91) e a aplicabilidade da vedação contida no art. 37, § 15, da CF (EC nº 103/2019), considerando o óbito da instituidora celetista (RGPS) após a vigência da referida emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação da sentença antes da conclusão do julgamento do Agravo de Instrumento (nº 5001434-66.2025.8.08.0000) acarretou a perda superveniente do objeto, impossibilitando a manutenção dos efeitos de tutela recursal nele concedida liminarmente. Preliminar rejeitada.

A complementação de aposentadoria (Lei Estadual nº 4.511/91) e de pensão (Lei Estadual nº 4.565/91) destina-se a servidores públicos estaduais regidos pela CLT e vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS).

O benefício possui natureza jurídica eminentemente assistencial, e não previdenciária, pois o custeio corre à conta de dotações orçamentárias próprias do órgão de origem (DER-ES/Tesouro Estadual), inexigindo contribuição prévia (art. 4º da Lei 4.511/91).

A vedação à complementação de aposentadorias e pensões, introduzida pelo § 15 do art. 37 da Constituição Federal (via EC nº 103/2019), restringe-se aos benefícios vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o que não é a situação dos autos.

Realiza-se a distinção (
distinguishing
) do ARE 1386604 AgR (STF), pois a controvérsia não se esgota na aplicação da Súmula 340/STJ (
tempus regit actum
), mas centra-se na natureza assistencial do benefício, desvinculado do RPPS (art. 40, CF) e, portanto, fora do alcance da proibição da EC nº 103/2019.

A parcela de complementação, incorporada ao patrimônio da instituidora, transmite-se ao dependente (pensionista), não sendo afetada pela alteração constitucional posterior ao óbito, conforme entendimento do STJ (AREsp 2335036 e 2286432) e jurisprudência deste Tribunal (TJES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A complementação de pensão prevista nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91, destinada a dependentes de servidores celetistas (RGPS), possui natureza assistencial, custeada pelo Tesouro Estadual, e não previdenciária.

A vedação contida no § 15 do art. 37 da Constituição Federal (EC nº 103/2019) aplica-se aos benefícios vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), não alcançando os benefícios assistenciais pagos a servidores do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

O direito à complementação de pensão de natureza assistencial, prevista em lei estadual e incorporada ao patrimônio do instituidor (RGPS), transmite-se ao dependente mesmo que o óbito ocorra após a vigência da EC nº 103/2019.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 37, § 15, e 40; Emenda Constitucional nº 103/2019; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional nº 136/2025; Lei Estadual nº 4.511/1991, arts. 1º, 2º e 4º; Lei Estadual nº 4.565/1991, art. 2º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, caput e § 3º, I, 487, I, 1.012, 1.015; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 340/STJ; STF, ARE 1386604 AgR; STF, ADI nº 3.105; STF, ADI nº 3.128; STJ, AREsp nº 2335036; STJ, AREsp nº 2286432; TJES, AI nº 5001434-66.2025.8.08.0000; TJES, AC nº 0018065-45.2018.8.08.0024; TJES, AC nº 5036695-25.2022.8.08.0024; TJES, AC nº 5004031-42.2024.8.08.0000; TJES, AC nº 5029442-83.2022.8.08.0024; TJES, AC nº 5010927-63.2023.8.08.0024; TJES, AC nº 5023345-67.2022.8.08.0024; TJES, AC nº 5023000-04.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º 5028678-29.2024.8.08.0024

APELANTE
: JOAO CESAR NACIF SOARES

APELADO
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

JU
IZ
: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível (Id. 16849668) interposta por JOAO CESAR NACIF SOARES em face da r. sentença (Id. 16849665) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES.

A r. sentença (Id. 16849665) julgou improcedentes os pedidos autorais, que objetivavam a concessão de complementação de pensão por morte, com fundamento na Lei Estadual nº 4.511/1991. O magistrado entendeu que, tendo o óbito da instituidora (Maria da Penha Fonseca Nacif Soares) ocorrido em 01 de março de 2024, a situação se submeteria à nova redação do art. 37, § 15, da Constituição Federal (dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019), que veda a concessão de complementação de aposentadorias e pensões. Aplicou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão é aquela vigente na data do óbito (Súmula 340 do STJ). Por fim, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões (Id. 16849668), o apelante JOAO CESAR NACIF SOARES suscita, preliminarmente: (i) a manutenção dos efeitos da tutela liminar recursal que lhe foi favorável no Agravo de Instrumento nº 5001434-66.2025.8.08.0000, argumentando que a apelação, via de regra, possui efeito suspensivo (art. 1.012, CPC) e que a sentença de piso não poderia revogar uma tutela provisória concedida por instância superior. No mérito, pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese: (ii) a inaplicabilidade do art. 37, § 15, da CF/88 ao caso, uma vez que a instituidora do benefício era servidora pública celetista (regida pela CLT) e, portanto, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS), e não ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/IPAJM) do Estado; (iii) que a natureza jurídica do benefício, previsto nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91, é eminentemente assistencial, e não previdenciária, sendo custeado diretamente pelo órgão de origem (DER-ES) com recursos do Tesouro Estadual, o que afasta a vedação constitucional, destinada apenas aos regimes próprios; e (iv) cita precedentes deste e. Tribunal de Justiça, inclusive o v. Acórdão proferido no AI nº 5001434-66.2025.8.08.0000 (doc. 01), bem como pareceres da própria Procuradoria Geral do Estado e da SEGER em casos análogos (doc. 05), que reconhecem a natureza assistencial da verba. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (Id. 16849738), o DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES argumenta: (i) pela estrita legalidade do ato administrativo que indeferiu o benefício, face à vedação expressa do art. 37, § 15, da CF/88 (EC nº 103/2019); (ii) que a lei de regência da pensão é aquela vigente na data do óbito (Súmula 340, STJ), e o óbito (01/03/2024) é posterior à EC nº 103/2019; (iii) cita o ARE 1386604 AgR (STF) como precedente aplicável; (iv) refuta a tese de natureza assistencial, defendendo o caráter previdenciário da complementação; e (v) alega a inadequação da via eleita para eventual declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional por suposta violação ao princípio da vedação ao retrocesso social. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal: (1) à análise da preliminar de manutenção dos efeitos da tutela recursal concedida no Agravo de Instrumento nº 5001434-66.2025.8.08.0000; e (2) no mérito, à aferição da natureza jurídica da "complementação de pensão" (assistencial ou previdenciária) pleiteada pelo apelante, viúvo de ex-servidora celetista do DER-ES (vinculada ao RGPS), e a aplicabilidade, ou não, da vedação contida no art. 37, § 15, da CF/88 (introduzida pela EC nº 103/2019), tendo em vista o óbito da instituidora ter ocorrido em 01 de março de 2024.

I - DA PRELIMINAR: MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL

De início, analiso a pretensão do apelante de manutenção dos efeitos da tutela de urgência que lhe fora concedida liminarmente no bojo do Agravo de Instrumento nº 5001434-66.2025.8.08.0000, interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem.

Conforme informado pelo próprio apelante e certificado nos autos do agravo de instrumento, o julgamento colegiado em Plenário Virtual foi designado para o período compreendido entre as 12:00 horas do dia 14 de julho de 2025 e as 23:59 horas do dia 18 de julho de 2025. Ocorre que, no interregno do referido julgamento virtual, precisamente em
16 de julho de 2025
, o douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES proferiu a r. sentença de mérito na ação originária, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Note-se que o Agravo de Instrumento, como cediço, é o recurso cabível contra decisões interlocutórias (art. 1.015, CPC), possuindo, por sua natureza, caráter provisório e dependente da sorte do processo principal. Desta forma, uma vez proferida a sentença de mérito, a decisão interlocutória que era objeto do agravo é substituída e absorvida pelo novo provimento jurisdicional, que analisa a matéria de forma exauriente. Ou seja, a prolação da sentença esvaziou a utilidade e a necessidade do julgamento do Agravo de Instrumento, em inequívoca perda superveniente do objeto recursal.

Nesse contexto, quando o v. acórdão do AI nº 5001434-66.2025.8.08.0000 foi efetivamente lavrado (em 04/08/2025, Id. 14992123 do AI), a decisão interlocutória que lhe deu origem já havia sido superada pela sentença (proferida em 16/07/2025). O recurso, portanto, já havia perdido seu objeto, fato este que, inclusive, foi reconhecido por este Colegiado em sede de aclaratórios opostos naquele recurso.

Logo, conquanto a sentença, via de regra, possua efeito suspensivo (art. 1.012, do CPC), por não haver sido concluído o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, não há que se falar na pretendida manutenção dos efeitos de decisão que tenha deferido o pedido de tutela provisória, posto que superada quando do julgamento dos aclaratórios em colegiado.

Desta forma, não há que se falar em manutenção dos efeitos de uma tutela recursal proferida em agravo de instrumento manifestamente prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

Rejeito, pois, a preliminar.

II - DO MÉRITO

No mérito, contudo, entendo que assiste razão ao apelante.

O cerne da questão reside em definir a natureza jurídica do benefício postulado – complementação de pensão – e, por conseguinte, a aplicabilidade da vedação imposta pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (art. 37, § 15, CF).

Com efeito, o
artigo 1º, da Lei Estadual nº 4511/91, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante,
in verbis
:

“
Artigo 1º, Lei Estadual 4511/91.
Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complement
ação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”.

Destaque-se que, nos termos do art
igo 2º, para o recebimento da referida complementação de aposentadoria, bastaria a apresentação, pelo servi
dor inativo, do contracheque do respectivo provento, elemento que, por encontrar-se dissociado do caráter contributivo inerente às verbas previdenciárias, enseja no reconhecimento da
natureza assistencial
da rubrica
paga pela Administração Pública.

Vejamos:

“
Artigo 2º, Lei Estadual 4511/91.
O pagamento da
complementação da aposentadoria far-se-á mediante apresentação, pelo inativo, ao setor de pessoal do órgão em que prestava serviços, do carnê de pagamento do respectivo provento”.

Corrobora a presente compreensão o artigo 4º, da Lei 4511/91, ao prever que as despesas com o pagamento da complementação correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos a que pertenciam os servidores aposentados, elemento que reforça e evidencia o caráter assistencial da verba e desvincula, portanto, o c
usteio
seja
pelo INSS,
seja pelo IPAJM
, face a ausência de contribuição prévia.

Logo, apesar do
nomen iuris

“complementação de aposentadoria”, a verba possui
caráter eminentemente assistencial,
paga
direta e indiscriminadamente
pelo Estado do Espírito Santo a todos os servidores inativos que recebam seus proventos pelo INSS,
inexigindo-se prévia contribuição.

O
raciocínio aplica-se, de igual modo,
n
os termos do artigo 2º
1
, da Lei Estadual 4565/91,
à hipótese de “complementação de pensão”, rubrica paga aos beneficiários do institui
dor
falecido,
servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a
compreensão firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128
e
por este
e. TJES
em
ocasi
ões pretéritas, a exemplo
do julgamento do
s
recurso
s
de agravo de instrumento 0018065-45.2018.8.08.0024, 5036695-25.2022.8.08.0024, 5004031-42.2024.8.08.0000
e do
s
recurso
s
de apelação cível 5029442-83.2022.8.08.0024,
5010927-63.2023.8.08.0024 e 5023345-67.2022.8.08.0024.

Destaque-se, ainda, que, conquanto o DER tenha vedado a concessão da “complementação de pensão” ao demandante/agravante alicerçando-se no artigo 37, §15, da CF/88, referido comando normativo possui aplicação restrita aos servidores públicos efetivos que se encontrem vinculados ao
regime próprio da previdência social (RPPS)
, situação, repise-se, distinta da verificada
in casu
, na qual a instituidora do benefício possuía vínculo
celetista
com o DER-ES e, portanto, encontrava-se vinculada ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Nesse passo, “
há de se concluir que a complementação de pensão discutida nos autos não se enquadra na vedação do art. 37, § 15 da Constituição Federal, pois (i) o instituidor do benefício foi contratado pelo regime celetista de trabalho e, como consequência, estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social; (ii) há lei regulamentando o benefício; (iii) o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
”. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5023000-04.2022.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023)

Delineado tal panorama, tenho que a p
arcela
em questão, incorporada ao patrimônio d
a
aposentad
a
,
torna-
se
,
sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte
, indissociável d
o referido benefício
, a resultar
a
não
aplicação d
a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/
2019
,
que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF
,
ainda que o óbito lhe seja poster
i
or
,

conforme, aliás, manifestou-se
o Superior Tribunal de Justiça
ao manter
inalterado

entendimento
assim esposado
ao enfrentar
os Agravos em Recurso Especial nº 2335036 e 2286432
.

Importa salientar, neste ponto, a necessidade de realizar a devida distinção (
distinguishing
) entre o caso ora em análise e o precedente ARE 1386604 AgR (STF), invocado pela r. sentença e pelo apelado. Embora aquele julgado reitere a aplicação da Súmula 340/STJ (
tempus regit actum
), a controvérsia central aqui estabelecida – e já pacificada por este e. Tribunal de Justiça – reside na natureza jurídica do benefício. O benefício previsto nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91, repise-se, possui índole eminentemente assistencial, sendo custeado pelo Tesouro Estadual e desvinculado do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/IPAJM). A vedação imposta pelo art. 37, § 15, da CF/88 (EC nº 103/2019) restringe-se, por sua vez, às complementações de natureza previdenciária, ligadas ao art. 40 da CF,
o que não guarda correlação e identidade com o caso dos autos.

Este Colegiado, aliás, já se debruçou sobre a exata matéria por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001434-66.2025.8.08.0000, interposto nestes mesmos autos.
Note-se que, embora o recurso tenha sido posteriormente, em embargos de declaração, não conhecido pela perda superveniente do objeto, faz-se oportuna a transcrição da ementa do v.
Acórdão
no qual restou consolidada a compreensão desta 2ª Câmara Cível
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR CELETISTA. LEIS ESTADUAIS N° 4.511/91 E 4.565/91. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, §15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA ASSISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por João Cesar Nacif Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para compelir o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo DER-ES a implantar a complementação de pensão decorrente do falecimento de seu cônjuge, ex-servidora celetista aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com fundamento nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a complementação de pensão prevista na Lei Estadual nº 4.565/91 possui natureza previdenciária ou assistencial; (ii) verificar se incide, no caso, a vedação constitucional do artigo 37, §15, da Constituição Federal, que proíbe a instituição de novos benefícios previdenciários não contributivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR A complementação de aposentadoria e pensão prevista nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91 não possui natureza previdenciária, mas sim caráter assistencial, desvinculada do regime previdenciário do Estado, por não exigir contribuição prévia dos servidores celetistas beneficiários. O benefício é custeado diretamente pelos órgãos da Administração Pública Estadual, com base em dotações orçamentárias próprias, não se confundindo com benefícios do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) nem com a previdência complementar instituída pela Lei Complementar Estadual nº 711/2013. A vedação do artigo 37, §15, da Constituição Federal aplica-se apenas aos servidores vinculados ao RPPS, não alcançando os ex-servidores celetistas aposentados pelo RGPS, tampouco seus dependentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada nas ADIs nº 3.105 e 3.128, bem como do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reconhece a legitimidade da complementação de pensão nos moldes das Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91. A verba de complementação, incorporada ao patrimônio da ex-servidora, transmite-se aos seus dependentes em razão do óbito, não sendo afetada pela alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A complementação de pensão prevista nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91 possui natureza assistencial, desvinculada do regime previdenciário estadual. A vedação do artigo 37, §15, da Constituição Federal não se aplica aos servidores públicos estaduais contratados pelo regime celetista vinculados ao RGPS, nem aos seus dependentes. O benefício de complementação de pensão, previsto na legislação estadual, transmite-se aos dependentes do ex-servidor celetista, independentemente da data do óbito e das alterações constitucionais posteriores. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001434-66.2025.8.08.0000, Des. Rel. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça, Julg: 04/08/2025)

Portanto, estando a r. sentença recorrida em manifesta dissonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta Colenda 2ª Câmara Cível, a sua reforma é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Posto isto, voto no sentido de
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada pelo apelante e, no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a r. sentença (Id. 16849665).

Via de consequência,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar o direito do autor, JOAO CESAR NACIF SOARES, ao recebimento da complementação de pensão por morte instituída por Maria da Penha Fonseca Nacif Soares, nos termos das Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91;

b) Condenar o réu, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, a
(b.1)
implementar o referido benefício em favor do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais)
para cada
descumprimento;
(b.2)
bem como a pagar as parcelas vencidas desde a data do óbito da instituidora (01/03/2024), corrigidas monetariamente pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela e acrescidas de juros de mora
de 2% a.a. (dois por cento ao ano)
a partir da citação (art. 405, CC),
salvo se o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora revele-se superior à variação da Taxa SELIC para o mesmo período, caso em que esta deverá ser aplicada em substituição àquele, nos termos do art. 3º, da EC 113/21, com a redação conferida pela EC 136/25.

Em razão da sucumbência integral (art. 85,
caput
, CPC), condeno o réu/apelado ao
pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 2º, Lei 4565/91 - Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.